Tribunal: TCU
Processo: 020.046/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Auditoria coordenada em municípios da Paraíba que tenham sido contemplados com verbas oriundas de precatórios do Fundef

Inteiro teor:
Acórdão 3851/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de fiscalização realizada em municípios do Estado da Paraíba, cujo objetivo foi aferir a regularidade da utilização dos recursos obtidos em decorrência do sucesso de ações judiciais nas quais se discutiu a insuficiência da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério daqueles entes federados (precatórios do Fundef). Considerando a necessidade de obtenção de informações adicionais sobre o montante recebido a título de juros de mora pelos municípios Frei Martinho e Camalaú; Considerando, todavia, que, para os municípios de Patos, Sobrado, Pilões e Pedra Lavrada, foi identificada o rateio de recursos dos precatórios do Fundef em prol do favorecimento pessoal de alguns profissionais da educação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 12, inciso II, e 47 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso V, do Regimento Interno, em ordenar as medidas descritas no subitem 1.8 deste acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.046/2018-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 031.932/2017-7 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Antônio Medeiros Dantas (XXX.818.614-XX); Bonifacio Rocha de Medeiros (XXX.766.464-XX); Borges e Renovato Advogados S/c (06.925.876/0001-25); Carvalho e Braga Advogados Associados (09.005.770/0001-00); Célia Maria de Oliveira Melo (XXX.513.554-XX); Davi Lima Advocacia (06.014.214/0001-01); Edgar Tavares de Melo de Sá Pereira (XXX.579.064-XX); Eurídice Moreira da Silva (XXX.736.784-XX); Fabio Romero de Carvalho (XXX.237.814-XX); Francisco Cipriano dos Santos (XXX.483.984-XX); Genoilton João de Carvalho Almeida (XXX.580.514-XX); George Jose Porciuncula Pereira Coelho (XXX.167.524-XX); George Lucena Barbosa de Lima (XXX.602.514-XX); Goncalves, Bonifácio e Brito Sociedade de Advogados (11.477.143/0001-05); Gustavo Braga Lopes (XXX.488.564-XX); Henrique Carvalho Advogados (10.833.351/0001-37); Hildon Régis Navarro Filho (XXX.603.164-XX); Joao Luis de Lacerda Junior (XXX.899.034-XX); Jose Leite Sobrinho (XXX.541.751-XX); José Antônio Vasconcelos da Costa (XXX.941.444-XX); José Maviael Elder Fernandes de Sousa (XXX.717.674-XX); José Severiano de Paulo Bezerra da Silva (XXX.386.734-XX); José Simão de Sousa (XXX.711.504-XX); Kleber Herculano de Moraes (XXX.424.564-XX); Marcio Ziulkoski (XXX.819.960-XX); Maria Sonja Ponte Guimaraes Fialho (XXX.074.541-XX); Maria do Socorro Santos Brilhante (XXX.997.074-XX); Medeiros Sampaio Advocacia S/c Ltda (01.717.055/0001-80); Nabor Wanderley da Nóbrega Filho (XXX.798.404-XX); Paulo Fracinette de Oliveira (XXX.804.194-XX); Peixoto Advocacia & Consultoria (07.619.813/0001-03); Prefeitura Municipal de Alagoa Nova - PB (08.700.684/0001-46); Prefeitura Municipal de Amparo - PB (01.612.473/0001-02); Prefeitura Municipal de Camalaú - PB (09.073.271/0001-41); Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB (08.993.917/0001-46); Prefeitura Municipal de Cuité - PB (08.732.174/0001-50); Prefeitura Municipal de Itabaiana - PB (09.072.430/0001-93); Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB (08.778.326/0001-56); Prefeitura Municipal de Manaíra - PB (09.148.131/0001-95); Prefeitura Municipal de Massaranduba - PB (08.739.138/0001-19); Prefeitura Municipal de Nova Palmeira - PB (08.739.930/0001-73); Prefeitura Municipal de Olho D'água - PB (08.944.076/0001-87); Prefeitura Municipal de Patos - PB (09.084.815/0001-70); Prefeitura Municipal de Pedra Lavrada - PB (08.740.466/0001-35); Prefeitura Municipal de Pilões - PB (08.786.626/0001-87); Prefeitura Municipal de Santa Cecília - PB (01.612.643/0001-59); Prefeitura Municipal de Santa Inês - PB (01.612.693/0001-36); Prefeitura Municipal de Santa Rita - PB (09.159.666/0001-61); Prefeitura Municipal de Seridó - PB (08.916.124/0001-23); Prefeitura Municipal de Sobrado - PB (01.612.553/0001-68); Prefeitura Municipal de São José de Caiana - PB (08.891.541/0001-69); Prefeitura Municipal de São José de Espinharas - PB (08.882.730/0001-75); Prefeitura Municipal de São João do Cariri - PB (09.074.345/0001-64); Prefeitura Municipal de Tavares - PB (08.944.092/0001-70); Prefeitura Municipal de Uiraúna - PB (08.924.078/0001-04); Raimundo & Capela - Juridico Estrategico (07.038.997/0001-18); Raquel Beatriz Valente Lacerda de Figueiredo Brito (XXX.358.544-XX); Rodrigo Luis de Araujo Cavalcante (XXX.523.764-XX); e S Informatica Ltda (02.093.296/0001-68). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeituras Municipais do Estado da Paraíba (223 Municípios). 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: Adilson Alves da Costa (18400/OAB-PB), representando Prefeitura Municipal de Pilões - PB; Gessica Fernanda Borges Miotto (43.775/OAB-DF), representando Henrique Carvalho Advogados; Ravi Vasconcelos da Silva Matos (17148/OAB-PB), representando José Antônio Vasconcelos da Costa; Ana Paula Del Vieira Duque (51.469/OAB-DF), Marcus Vinicius Furtado Coêlho (18.958/OAB-DF) e outros, representando Ordem dos Advogados do Brasil - Conselho Federal; Gessica Fernanda Borges Miotto (43.775/OAB-DF), representando Davi Lima Advocacia; Jose Bruno Macedo de Araujo (19229/OAB-PB), Pedro Filype Pessoa Ferreira Oliveira (22.033/OAB-PB) e outros, representando Prefeitura Municipal de Cuité - PB; André Luiz de Oliveira Escorel (20672/OAB-PB), representando José Severiano de Paulo Bezerra da Silva. 1.8. Determinações/medidas: 1.8.1.ordenar a Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos que solicite préstimos à 4a Vara Federal - Subseção Judiciária de Campina Grande da Justiça Federal na Paraíba, em que tramitou as ações abaixo relacionadas, para que informe, no prazo de quinze dias, os valores e encaminhe memorial de cálculo e outros documentos que tenham embasado a expedição de precatórios e eventuais Requisições de Pequeno Valor (RPVs) nos autos supramencionados e cujos beneficiários tenham sido os municípios abaixo e/ou os seus patrocinadores, de forma a permitir a identificação: i) da parcela de juros de mora calculada desde a fase de discussão de mérito da ação, passando pela fase de cumprimento de sentença, até a efetiva disponibilização dos recursos para os beneficiários da ação judicial; ii) do valor original e da correspondente atualização monetária calculada desde a fase de discussão de mérito da ação, passando pela fase de cumprimento de sentença, até a efetiva disponibilização dos recursos para os beneficiários da referida ação judicial (itens 87 e 275): Ação de cobrança Município beneficiário 0003127-24.2008.4.05.8201 Frei Martinho/PB 0001878-38.2008.4.05.8201 Camalaú/PB 1.8.2. constituir processos apartados dos presentes autos, autuando-os como tomadas de contas especiais, com a citação dos gestores e dos entes federados que promoveram o rateio de recursos dos precatórios do Fundef, conforme quadro abaixo, nos Municípios de Patos/PB, Sobrado/PB, Pilões/PB e Pedra Lavrada/PB, em razão de não serem despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE), mas apenas favorecimento pessoal de poucos profissionais em detrimento dos objetivos básicos das instituições de ensino e das metas do Plano Nacional de Educação (item 291); Município Responsável Valor do rateio Data Patos/PB Bonifácio Rocha de Medeiros CPF XXX.766.464-XX; Município de Patos/PB R$ 7.200.104,96 24/8/2017 Sobrado/PB George José Porciuncula Pereira Coelho CPF XXX.167.524-XX; Município de Sobrado/PB R$ 1.527.308,35 R$ 412.683,33 26/9/2017 14/11/2017 Pilões/PB Espólio do Sr. Iremar Flor de Souza (falecido) CPF XXX.015.234-XX; Município de Pilões/PB R$ 1.051.434,79 15/12/2017 Pedra Lavrada/PB Roberto José Vasconcelos Cordeiro CPF XXX.359.264-XX; Município de Pedra Lavrada/PB R$ 1.751.233,22 22/12/2016 1.8.3. comunicar ao Município de Livramento/PB acerca da necessidade de imediata recomposição, à conta específica dos precatórios do Fundef, de R$ 396.768,56, devidamente atualizados a partir de 13/7/2017, por não ter restado evidenciado que tal valor fora utilizado em manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE) haja vista a não-utilização de conta específica, sob pena de instauração de tomada de contas especial, nos termos dos itens 9.2.2.2; 9.2.3; 9.4.2 e 9.4.3, do Acórdão 1824/2017-TCU-Plenário (item 131); 1.8.4. comunicar ao Município de Santa Rita/PB acerca da necessidade de imediata recomposição, à conta específica dos precatórios do Fundef, de R$ 12.211.147,74, devidamente atualizados a partir de 13/7/2017, por não ter restado evidenciado que tal valor fora utilizado em manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE) haja vista a não utilização de conta específica, sob pena de instauração de tomada de contas especial, nos termos dos itens 9.2.2.2; 9.2.3; 9.4.2 e 9.4.3, do Acórdão 1824/2017-TCU-Plenário (item 236); 1.8.5. enviar cópia desta deliberação, bem como da instrução que a fundamenta aos Municípios de Patos/PB, Sobrado/PB, Pilões/PB, Pedra Lavada/PB, Livramento/PB e Santa Rita/PB a fim de lhes subsidiar o exercício da ampla defesa.